Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742707-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0712071-93.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em que pese ser possível a concessão de liminar em Mandado de Segurança, há que se observar os requisitos para sua concessão. No caso concreto, conforme mencionado pela Impetrante, este Juízo não vislumbrou a reunião concomitante dos pressupostos para concessão da liminar requerida. De fato, "para se constatar eventual ilegalidade na condução do Processo Administrativo e da sanção aplicada à impetrante, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório" - ID 248376019. Nada obstante não haver risco de perecimento de direito, foi facultada à parte impetrante comprovar o depósito do montante integral para a suspensão da exigibilidade da multa impugnada, consoante ID 248376019. Nada há a prover, portanto, quanto ao pedido de reconsideração juntado no ID 251543302, tampouco quanto ao pedido de julgamento imediato, haja vista necessidade de abertura de prazo para a autoridade coatora juntar suas informações e para o MPDFT a lançar seu parecer. Outrossim, saliento que a reforma do julgado deve ser perseguida pela via recursal própria. Ao CJU para que providencie expedição de mandado de intimação da autoridade coatora, nos moldes da decisão de ID 248376019. Após, ouça-se o MPDFT. Tudo feito, conclusos para sentença.” Em síntese, a Agravante sustenta que há diversas ilegalidades no processo administrativo que culminou na aplicação de multa, especialmente a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, o que teria configurado cerceamento de defesa e decisão surpresa. Argumenta que a penalidade aplicada desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de contrariar o art. 4o, V, do Decreto Distrital n. 26.851/2006, que exclui a aplicação de multa sobre prazo de entrega. Ressalta que a multa inicialmente fixada em R$ 1.245.544,61 foi reduzida para R$ 249.108,92, mas ainda assim representa impacto financeiro relevante, comprometendo os repasses obrigatórios da empresa aos prestadores de serviço credenciados. Afirma que a negativa compromete a utilidade do processo, pois a multa poderá ser exigida de imediato, com inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes, impedindo sua participação em licitações públicas. Defende que a decisão agravada deve ser reformada para garantir o resultado útil do processo. Reitera que há gravações juntadas aos autos que comprovam o cerceamento de defesa. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a exigibilidade da penalidade aplicada, até o julgamento final do mérito do processo administrativo. Preparo comprovado (Id. 7690705). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Em que pese o recurso tenha sido formalmente dirigido à decisão Id. 251574546, que apreciou o pedido de reconsideração, verifica-se que o conteúdo impugnado pela parte agravante se refere à decisão Id. 248376019, proferida em 1/9/2025, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. em face da COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, na qual pretende o provimento jurisdicional liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade de multa administrativa a si imposta, em razão de suposto descumprimento contratual. Para tanto, sustenta que firmou Contrato no 12/2021 com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), decorrente do Pregão Eletrônico no 42/2020, para prestar serviços contínuos de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da sua frota de veículos terrestres e aquáticos. Relata que, durante a execução do contrato, a PMDF instaurou um processo administrativo contra si, alegando atraso no início da execução do contrato, especialmente no que diz respeito à implementação do sistema. Salienta que o processo administrativo fora conduzido sem a garantia do contraditório e da ampla defesa e dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que a penalidade imposta é ilegal, abusiva e desproporcional. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Sob essa asserção, em que pese as argumentações da impetrante, não há como se constatar, prima facie que a parte esteja correta em seu raciocínio, dependendo do devido contraditório para a confirmação do alegado. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade na condução do Processo Administrativo e da sanção aplicada à impetrante, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. Nesse entrever, não remanescem no momento elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da medida liminar. À vista do exposto, INDEFIRO O REQUERIMENTO LIMINAR. Contudo, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, em que pese a multa aplicada no âmbito do Processo Administrativo ter natureza jurídica não-tributária, faculto aos demandantes o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Salienta-se que é “admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80” (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJe: 6/6/2024), devendo, neste caso, a apólice preencher os requisitos elencados na Portaria PGDF no 378/2019. Uma vez comprovado o depósito, determino à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade do referido crédito até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto da referida CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. ” Cumpre destacar que referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 3.9.2025, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento em 5.9.2025 (dia útil seguinte à publicação), nos termos dos artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O prazo para a interposição de agravo de instrumento, portanto, findou em 25.9.2025 e o presente recurso foi interposto em 1.10.2025, sendo, portanto, intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso apropriado. Assim, ao optar por formular pedido de reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este egrégio Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2025, publicado no DJe: 10/7/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. (ii) Se o pedido de reconsideração formulado os autos originários teria o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão agravada. No caso concreto, o recurso foi protocolado após esse prazo, sendo, portanto, intempestivo. 4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento interposto após o prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 12/07/2023. Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 4/5/2022. (Acórdão 2000569, 0739969-72.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2025, publicado no DJe: 29/5/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. O marco inicial para a contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006. 4. No caso concreto, a decisão impugnada no agravo de instrumento foi disponibilizada em 30/10/2024 e publicada no DJE de 04/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e se encerrou em 27/11/2024. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente em 12/12/2024, caracterizando manifesta intempestividade. 5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. Não há repercussão da certidão de 18/11/2024 sobre o prazo de interposição do agravo de instrumento, visto que se refere a manifestação em procedimento incidental diverso, sem efeito suspensivo. 7. A decisão agravada não abordou questão relativa ao benefício da gratuidade de justiça, estando esta preclusa desde a decisão de 16/04/2024, sem possibilidade de rediscussão neste momento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, VII, 1.003, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, §§3o e 4o; RITJDFT, art. 87, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/4/2023, DJE 2/5/2023; TJDFT, AgInt 07046847120188070018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/10/2020; TJDFT, Acórdão 1969223, 0738814-34.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 28/02/2025. (Acórdão 1990404, 0753265-64.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/4/2025, publicado no DJe: 5/5/2025.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora